Tribunal: TJBA
Processo: 8046670-76.2022.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ARACY LIMA BORGES
Órgão julgador: ARACY LIMA BORGES
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2022-12-16
Data de publicação: 2022-12-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8046670-76.2022.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

PACIENTE: JOAO VICTOR BITTENCOURT TEIXEIRA e outros

Advogado(s)
:
JOSE ANTONIO DE AQUINO NETO

IMPETRADO: 1ª VARA CRIME DA COMARCA DE SANTO ANTÔNIO DE JESUS/BA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

PENAL E PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO. ART. 33, DA LEI Nº 11.343/2006 E ART. 12, DA LEI Nº 10.826/2003. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA EM DECISÃO FUNDAMENTADA. PRESENÇA DOS REQUISITOS QUE AUTORIZAM A SEGREGAÇÃO CAUTELAR. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. NULIDADE PELA NÃO REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. NÃO ACOLHIMENTO. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL A SER REPARADO.

1. Trata-se de
Habeas Corpus liberatório,
impetrado em favor de
JOÃO VICTOR BITTENCOURT TEIXEIRA,
aduzindo
o Impetrante que o Paciente sofre manifesto constrangimento ilegal diante da ausência dos pressupostos autorizadores da prisão preventiva (artigo 312 do CPP), estando a constrição da liberdade desprovida de fundamentação idônea, além de não haver sido realizada a audiência de custódia.

2. O
Paciente foi denunciado pela prática das condutas descritas no art. 33, da Lei nº 11.343/2006 e art. 12, da Lei nº 10.826/2003, por ter sido surpreendido por Agentes da Polícia Civil, no dia 01.11.2022, mantendo em depósito, numa residência localizada na Rua D, nº 53, Portelinha, bairro São Paulo, cidade de Santo Antônio de Jesus, 05 (cinco) munições intactas, calibre .38, bem como 01 (uma) trouxa da substância conhecia como “cocaína”, pesando o total de 28,36g (vinte e oito vírgula trinta e seis gramas), e 01 (uma) embalagem de saco plástico do tipo “zip”, contendo o total de 0,85g (zero vírgula oitenta e cinco gramas) do mesmo entorpecente.
Segundo a denúncia, o Acusado seria um dos integrantes da facção criminosa denominada “Bonde de SAJ”, e estaria acompanhado de outros membros articulando um ataque ao bairro Zilda Arns, de domínio da organização “Bonde do Maluco”.

3.
No caso dos autos, a Magistrada Plantonista da primeira instância
,
decretou a custódia cautelar do Acusado para a
garantia da ordem pública,
considerando que o Paciente já responde à pelo menos duas ações penais, demonstrando reiteração na atividade delitiva, além de ser integrante de uma organização criminosa atuante na cidade de origem, evidenciando periculosidade a justificar a prisão preventiva.
A
o contrário do sustentado pela Defesa, observa-se que a decisão constritiva de liberdade encontra-se revestida dos elementos que lhe confere validade,
sendo suficientes seus fundamentos
.

5.
Quanto à alegação de nulidade pela ausência de audiência de custódia, verifico que as garantias processuais e constitucionais não foram violadas no caso concreto, pois a prisão preventiva foi decretada após constatado o preenchimento dos requisitos legais previstos no art. 312 e 313 do CPP, diante da superveniência de novo título judicial a embasar a segregação cautelar.

HABEAS CORPUS CONHECIDO, ORDEM DENEGADA, com recomendação ao Juízo de origem que proceda à realização da audiência de custódia.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Habeas Corpus nº
8046670-76.2022.8.05.0000
,

da comarca de Santo Antônio de Jesus, em que figuram como Impetrante José Antônio de Aquino Neto, como Paciente
J
OÃO VICTOR BITTENCOURT TEIXEIRA,
e como Impetrado o Juiz de Direito da Vara Criminal da comarca de Santo Antônio de Jesus.

ACORDAM
os senhores Desembargadores, componentes da Primeira Câmara Criminal – Primeira Turma,
à unanimidade
, em
CONHECER E

DENEGAR A ORDEM
de habeas corpus
,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Salvador, .